Tribunal: TJDFT
Processo: 0729387-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729387-76.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. EMBARGADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA contra a decisão de ID 74252432, que indeferiu a antecipação da tutela recursal postulada no agravo de instrumento interposto pela embargante, com fundamento na falta de demonstração, de plano, da probabilidade do direito alegado, ao considerar que apenas o depósito do montante integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito não tributário definitivamente constituído nos termos do inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional. A embargante, nas razões recursais (ID 74655386), alega erro de fato na decisão embargada, pois jamais pretendeu a anulação da multa, senão apenas a suspensão da exigibilidade do débito, para que seja emitida, em seu favor, certidão positiva com efeito de negativa, a fim de que possa continuar a exercer a atividade empresarial e participar de licitações públicas e obter crédito. Argumenta que, na decisão agravada, foi reconhecida a idoneidade do seguro-garantia no valor de R$ 440.959,80 (quatrocentos e quarenta mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), correspondente ao valor integral do débito de R$ 339.199,85 (trezentos e trinta e nove mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) acrescido de 30% (trinta por cento), nos termos do § 2o do artigo 835 do Código de Processo Civil. Assevera que o direito à certidão positiva com efeito de negativa de débitos não está condicionado à procedência do pedido de anulação da multa, mas tão somente à garantia suficiente do débito, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.156.668/DF pelo rito dos recursos repetitivos. Pleiteia o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeitos modificativos, para que o erro de fato seja corrigido, com a antecipação da tutela recursal postulada no agravo de instrumento, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da multa administrativa e da inscrição em dívida ativa, autorizando a imediata expedição da certidão positiva com efeito de negativa em seu favor. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, uma vez que os requisitos de admissibilidade do recurso estão satisfeitos. A questão recursal controvertida consiste na análise da existência de erro de fato na decisão embargada no indeferimento da antecipação da tutela recursal postulada no agravo de instrumento. Segundo o artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. Segundo Marco Antonio Rodrigues[1], o erro de fato deve ser considerado como omissão do órgão jurisdicional para fins de cabimento de embargos de declaração, conforme excerto adiante transcrito: Alguns autores apontam, ainda, a existência de defeitos nas decisões judiciais que, embora não elencados no rol taxativo do art. 1.022, ensejariam o cabimento de embargos de declaração, na hipótese de inexistir outro meio eficaz de solução do vício. Por exemplo, o erro de fato, que representa a falta de percepção do órgão judiciário quanto a elemento já constante nos autos, notório ou dedutível por regra de experiência 12 . Vale mencionar, entretanto, que o erro de fato parece-nos ser em geral oriundo de omissão do órgão jurisdicional, vício este já constante do rol do art. 1.022, como visto, consubstanciado na ausência de manifestação daquele sobre elemento relevante dos autos, com aptidão para modificar a decisão embargada e, até mesmo, o resultado do processo. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery[2]: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. A decisão embargada não foi omissa na consideração do pedido de suspensão dos efeitos da multa para a emissão da certidão positiva de débito com efeito de negativa. Ficou compreendido que o seguro-garantia oferecido assegura futura execução fiscal, na forma do inciso III do artigo 9o da Lei no 6.830, de 22/09/1980 (Lei de Execução Fiscal), e atua como caução, de acordo com o § 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência requerida na ação anulatória ajuizada pela embargante. Referido ato interlocutório desta relatoria, no entanto, reconheceu que apenas o depósito do montante integral poderia suspender a exigibilidade do crédito não tributário definitivamente lançado e inscrito na dívida ativa, nos termos do inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Por esse motivo, a par de não demonstrar a probabilidade do direito alegado, no tocante à anulação da multa administrativa que lhe foi aplicada, a antecipação da tutela recursal foi indeferida. Erro de fato não houve na decisão embargada. Eventual inobservância de precedente firmado em julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça não o caracteriza. Inexiste lacuna para ser colmatada na integração do pronunciamento embargado. O efeito modificativo pleiteado pela embargante tem o propósito de reapreciação do pedido de antecipação de tutela recursal. É inegável que a pretensão da embargante não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sua intenção não é outra, senão a reforma da decisão agravada, a fim de que seja antecipada a tutela recursal, para que seja autorizada a emissão de certidão positiva de débitos com efeito de negativa na pendência da tramitação da ação anulatória da multa administrativa que lhe foi aplicada. Os questionamentos suscitados foram amplamente debatidos na decisão embargada, com adoção de entendimento contrário ao interesse da embargante, mas devidamente fundamentado com coerência e logicidade, e em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que propicia a rejeição dos embargos de declaração. Assinalo que os embargos de declaração não se prestam para rediscussão dos fundamentos de direito da decisão embargada, por não se conformar a embargante com a deliberação que lhe foi desfavorável. Deve aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado recursal. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento de que embargos de declaração não se mostram adequados para a rediscussão da decisão judicial, a exemplo dos seguintes julgados: Acórdão 1334153, 07115334720178070001, relator Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 28/4/2021, publicação no DJE em 4/5/2021 e Acórdão 1438181, 07113456620188070018, relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 21/7/2022, publicação no DJE de 26/7/2022. Insubsistentes, portanto, são as alegações deduzidas nos embargos de declaração. Denoto possível recurso infundado e com intuito manifestamente protelatório. Por esse motivo, advirto a embargante de que lhe será aplicada a multa prevista no § 2o do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, em caso de reiteração dos embargos de declaração. Com essas considerações CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Prossiga-se no cumprimento da determinação feita na decisão embargada, de ID 74252432, para que a parte agravada seja intimada para oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 15:16:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. - 1. ed. - São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 242. [2] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258.